Tribunal: STF
Processo: Ext 1912
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELA ARGENTINA. ABUSO SEXUAL AGRAVADO. DUPLA TIPICIDADE. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Argentina contra o nacional paraguaio Salvador Peralta Gonzalez, com base no Tratado de Extradição Brasil-Argentina (Decreto nº 62.979/1968). O extraditando responde a processo penal na Argentina pela prática do crime de abuso sexual agravado, nos termos do art. 119, parágrafo terceiro, do Código Penal Argentino. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição; e (ii) determinar a possibilidade de exclusão do crime de coação do pedido, considerando sua pena inferior a dois anos de prisão.



    III. Razões de decidir



    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão paraguaio.



    4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e no Tratado de Extradição Brasil-Argentina (Decreto nº 62.979/1968).



    5. O requisito da dupla tipicidade está presente, pois os fatos imputados ao extraditando configuram, no Brasil, os crimes de estupro (art. 213 do Código Penal), constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal).



    6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.



    7. A extradição não pode ser concedida em relação ao crime de coação, pois a pena prevista para tal delito na legislação brasileira é inferior a dois anos, o que viola o art. 82, IV, da Lei de Migração. Precedentes. 



    8. O Estado requerente assumiu compromissos essenciais, incluindo a não submissão do extraditando a penas vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro e a observância do limite máximo de cumprimento de pena previsto no Brasil.



    IV. Dispositivo



    9. PEDIDO EXTRADICIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO, apenas quanto ao crime de estupro (agressão sexual agravada), ficando condicionada a entrega de SALVADOR PERALTA GONZALEZ: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17.



    ____________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal argentino, arts. 62, 119, 149 bis; Código Penal brasileiro, arts. 109, 111, 146, 147, 213; Decreto nº 62.979, de 11 de julho de 1968.



    Jurisprudência citada: Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998; Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009; Ext 652, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 21/11/2008; STF, Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011; Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.